Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE NOME JUNTO À CEB E CAESB. DÉBITO EM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pela Juíza do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, a qual julgou PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, para condenar a requerida a transferir o cadastro e os débitos existentes (após o dia 10/03/2020) perante à CEB e a CAESB, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da sua intimação pessoal a ser realizada após a publicação desta sentença, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos, arbitrada em R$ 2.440,91 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos), cumulada com a multa prevista em seu valor máximo (R$ 1.000,00).
3. Alega que a recorrida reconhece ter entrado em contato com a CEB e CAESB, a fim de realizar a mudança da titularidade do serviço quando de sua saída do imóvel, mas somente a CEB recebeu o pedido de desligamento, reconhecendo expressamente sua responsabilidade na mudança de titularidade quando do fim do contrato de locação, tendo agido com negligência. Afirma que enviou mensagem à recorrida, a fim de que esta providenciasse a modificação da titularidade. Argumenta que o fornecimento de água e de energia são de natureza propter personam, cujo vínculo se dá não com o imóvel, mas com a pessoa que contratou o serviço, sendo de sua responsabilidade exclusiva. Pugnou pela reforma da sentença, em razão dos débitos serem de responsabilidade exclusiva da recorrida ou, subsidiariamente, seja reconhecida a responsabilidade conjunta no pagamento dos débitos, com divisão equânime.
4. A recorrida deixou de se manifestar em sede de contrarrazões.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovada a hipossuficiência em razão dos documentos juntados aos autos.
6. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto, é de natureza pessoal, não definida pela titularidade do imóvel ,advindo do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionárias dos serviços, de forma que, na ausência de alteração cadastral, após a rescisão do contrato de locação, a dívida deve ser atribuída a quem consta do cadastro da concessionária.
7. No entanto, é possível a atribuição, pelo locatário, ao proprietário ou à administradora do imóvel, a obrigação de pagar o débito referente ao período posterior ao encerramento do contrato locatício onde o locatário permaneceu como destinatário do serviço, em razão da ausência de vínculo jurídico, posto que rescindido o contrato de locação que legitimava a mudança cadastral junto às concessionárias de serviços. Com a extinção da obrigação principal – pagamento de aluguel, extingue-se também a obrigação acessória que, no caso dos autos, é o pagamento dos serviços referentes ao fornecimento de água e energia elétrica, não havendo que se imputar ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados em período posterior ao encerramento do contrato de locação.
8. Incontroverso nos autos que o rompimento do contrato locatício se deu em 10/03/2020. Assim, as despesas de água e luz vinculadas ao imóvel, obrigações acessórias ao contrato locatício, passam a ser de responsabilidade do proprietário ou administradora do imóvel após a extinção do negócio jurídico.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas em face da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários, considerando a ausência de contrarrazões.